Tribunal: TJSP
Processo: 1027041-23.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Cartão magnético – Alegada obtenção fraudulenta da tarjeta magnética de titularidade dos autores por meliante que se fez passar por preposto do banco réu e utilização do cartão para a realização de compras – Golpe do motoboy – Cerceamento de defesa inocorrente – Legitimidade passiva ad causam da corré Pague Veloz, responsável pela intermediação entre

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Cartão magnético – Alegada obtenção fraudulenta da tarjeta magnética de titularidade dos autores por meliante que se fez passar por preposto do banco réu e utilização do cartão para a realização de compras – Golpe do motoboy – Cerceamento de defesa inocorrente – Legitimidade passiva ad causam da corré Pague Veloz, responsável pela intermediação entre estabelecimento comercial e o recebimento de pagamentos via cartão de crédito - Existência e validade do consentimento da vítima não demonstradas – Falha na prestação do serviço – Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Risco profissional – Fato de terceiro relacionado diretamente com a atividade desenvolvida pelo banco réu – Excludente de responsabilidade civil não verificada – Reparação material devida - Dano moral configurado – Damnum in re ipsa – Indenização devida – Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Recursos improvidos.